Tribunal: TJMT
Processo: 1009481-26.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Vice-Presidência
Recurso Especial n. 1009481-26.2019.8.11.0000
Recorrente Banco do Brasil S/A
Recorrida Eugenia Guz Alves e outros
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por Banco do Brasil S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 17472955):
“AGRAVO INTERNO – AUSÊNCIA DE COMBATE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4.o DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. Quando as razões esposadas no recurso de Agravo Interno não impugnam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, há violação ao princípio da dialeticidade, impondo-se o seu não conhecimento.” (N.U 1009481-26.2019.8.11.0000, Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 03/02/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 27671997).
A parte Recorrente alega violação aos artigos, 17, 240, 485, inciso VI, 487, inciso II, 783, 1.035 e 1.036 todos do CPC e arts. 95, 97 e 98 da Lei 8078/90, ao argumento de necessidade de sobrestamento para aplicação do RE 626.307/SP, ao argumento de falta de legitimidade da parte Recorrida para propor ação executória; fixação da data da citação da ação de execução para cobrança dos juros moratórios; fixação dos honorários sucumbenciais de acordo com os critérios pré-estabelecidos, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id 34556974).
Contrarrazões (id 39388451).
É o relatório.
Decido.
Inaplicabilidade dos Temas 947 e 948 do STJ.
Conforme cediço, em virtude do julgamento do RE n. 573.232/SC no STF, a questão relativa à legitimidade ativa dos poupadores não associados para ajuizarem pedido de cumprimento individual de sentenças proferidas em ações coletivas propostas por várias associações de consumidores, independentemente de serem a elas associados, foi novamente afetada no STJ pelo E. Ministro Raul Araújo, Relator dos REsp n. 1.361.799/SP e REsp n. 1.438.263/SP, dando origem aos novos Temas de n. 947 e 948 do STJ.
Note-se, porém, que nas decisões de afetação destes dois recursos, o relator pontuou que “a suspensão abrange todos os processos que se encontrem em fase de liquidação ou de cumprimento de sentença, nos quais as questões acima destacadas tenham surgido e ainda não tenham recebido solução definitiva.”
Ocorre, todavia, que o acórdão recorrido versa sobre o cumprimento individual da sentença proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, movida pelo IDEC em desfavor do Banco do Brasil S/A, que tramitou pelo juízo da 12a Vara Cível do Distrito Federal.
Em razão do trânsito em julgado da sentença proferida da mencionada ação, a qual estendeu os seus efeitos a todos os poupadores do referido banco, independentemente de serem associados ao IDEC, ou de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, o STJ firmou o posicionamento de que, no caso específico desta ação coletiva, a questão da legitimidade para a propositura do cumprimento individual da sentença coletiva encontra-se preclusa.
Com isso, eventual novo posicionamento a ser firmado por ocasião do julgamento do REsp n.1.361.799/SP e REsp n. 1.438.263/SP não alcançará os procedimentos de cumprimento/execução/liquidação da sentença proferida na ACP n. 1998.01.1.016798-9.
Nesse sentido, inúmeras são as decisões monocráticas confirmando esse entendimento. Vejamos um exemplo:
“Quanto à alegada suspensão determinada no Resp 1.438.263- SP, conforme esclarecido pelo próprio relator, Min. Raul Araújo (Pet no Resp 1.438.263), seu comando atinge apenas as ações do IDEC contra o Bamerindus e contra Nossa Caixa S/A, sucedido pelo Banco do Brasil, não alcançando, portanto, os feitos referentes à ação civil pública promovida pelo IDEC contra o Banco do Brasil (ACP n. 1998.01.1.016798-9, que tramitou na 12a Vara Cível do Distrito Federal), como no caso (fl. 650).
Ainda que assim não fosse, a decisão do Resp 1.438.263-SP não poderia influenciar na questão da legitimidade ativa tratada neste feito.
Isso porque, de acordo com precedente específico firmado em sede de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça entende que os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.
Confira a ementa do recurso repetitivo:
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1391198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014 - gn)” (STJ, 4a T. - AREsp 1.134.162/DF – Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 04/08/2017, publ. em 22/08/2017 – Decisão Monocrática)” (g.n.)
Senão, vide os seguintes precedentes: REsp No 1.688.123/PR; REsp 1.685.142/PR; REsp 1.685.126/PR; AREsp 1.134.174/DF; AREsp no 1.094.749/DF; REsp no 1.671.937/MS; REsp no 1.660.599/DF, AREsp no 1.072.321/DF; AREsp no 1.017.815/SP; AgInt. no AREsp no 1.024.342/SP; AgInt. no AREsp no 1.052.718/SP; REsp no 1.576.043/DF; TP no 03/MG; etc.
Mais que isso, aliás, a Quarta Turma do STJ já decidiu de forma colegiada que a suspensão determinada no REsp 1.438.263-SP, que deu origem ao Tema 948, é exclusiva para as execuções ou pedidos de cumprimento da sentença proferidas nos autos das ações coletivas manejadas pelo IDEC contra o Bamerindus e contra a Nossa Caixa S/A, sucedido pelo Banco do Brasil. Vejamos:
“AGRAVO INTERNO. POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIADO DO IDEC. COMPROVAÇÃO. NÃO SOBRESTAMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 1998.01.1.016798-9. 1. A suspensão determinada no Resp 1.438.263-SP não abrange este recurso, porquanto, conforme esclarecido pelo próprio relator (Pet no Resp 1.438.263), a ordem de sobrestamento atinge apenas as ações do IDEC contra o Bamerindus e contra Nossa Caixa S/A, sucedido pelo Banco do Brasil, não alcançando este feito que se refere à ação civil pública promovida pelo IDEC contra o Banco do Brasil (ACP n. 1998.01.1.016798-9, que tramitou na 12a Vara Cível do Distrito Federal). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 978.014/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 28/03/2017).”
Desta forma, o recurso se mostra inadmissível neste ponto já que, por conta da existência de coisa de coisa julgada acerca da matéria de fundo (legitimidade ativa dos poupadores não associados), o processo em questão não se sujeitará às teses a serem fixada por ocasião do julgamento dos REsp n. 1.361.799/SP (Tema 947) e REsp n 1.438.263/SP (Tema 948).
Inaplicabilidade dos Temas 723 e 724 do STJ.
Embora o STJ tendo firmado, por ocasião do Julgamento do REsp 1.391.198/RS, sob o rito dos recursos repetitivos , duas teses que se relacionam indiretamente com o caso concreto, os respectivos temas não são aplicáveis ao caso dos autos, na medida em que as razões de recorrer do especial passaram ao largo de tais questões.
Assim, tendo o aresto recorrido tratado de questões diversas da de ilegitimidade dos poupadores não associados, (Temas 723 e 724) do STJ, os temas não se aplicam ao caso, conforme impõe a regra do art.1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC/15.
Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF.
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Consigne-se, ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação analógica da Súmula 356/STF. A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 356/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO PELA ALÍNEA A. DISSÍDIO PRETORIANO PREJUDICADO. 1. [...]. 2. Não ocorre ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos. 3. A matéria pertinente aos arts. 12, 37, 43, 46, 186, 402, 404, 940 e 944 do CC/02 não foi apreciada pela instância judicante de origem, tampouco constou dos embargos declaratórios opostos para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 356/STF. [...]”.(STJ – 1a T, EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp 484.728/PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. em 24/02/2015, DJe 03/03/2015).” (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação artigos 240, 354, 485, IV, VI, e § 3o, 503, 509, II, 1.037, II, todos do CPC/15; artigo 189 CC; artigo 2o-A da Lei no 9.494/97; artigo 5o da Lei no 7.347/85; e artigo 104 da Lei no 8.078/, busca o recorrente discutir sobre; (a) a ilegitimidade ativa dos popadores (arts. 2o-A da Lei no 9.494/97, 189 CC, 104 da Lei no 8.078/90); (b) a necessidade de suspensão do processo diante das decisões no RE 612.043, ARE 770.371/SP, Resp 1.438263 (art. 1.037, II, do CPC/15); (c) termo inicial dos juros de mora (art. 240 do CPC/15); (d) violação a coisa julgada (art. 503 do CPC/15); liquidez do título (art. 509, II, do CPC/15) (d) ausência de preclusão de matéria de ordem pública – ilegitimidade da parte Recorrida (arts. 354 e 485, incisos IV , VI, § 3o, do CPC/15).
Todavia, tem-se que tais questões não foram abordadas pelo acórdão impugnado, uma vez que a matéria tratada no Agravo Interno foi exclusivamente a ausência de dialeticidade e, embora tenham sido opostos embargos de declaração, estes não abordaram as matérias acima apontadas, situação que obsta o seu reexame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de abril de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII